Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-35.2023.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002435-35.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVID GABRIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 061.536.101-37 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KAUAN ROCHA MARTINS - CPF: 075.801.051-60 (APELANTE), MESSIAS JESUS DA SILVA - CPF: 010.992.681-17 (APELANTE), DEILDSON ALVES DA CRUZ - CPF: 925.480.081-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADINAR ALVES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JISLEY DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 006.580.331-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLI ALESSANDRA ALVES PEREIRA - CPF: 005.905.491-38 (VÍTIMA), J. R. C. M. - CPF: 088.683.381-73 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUAN ROCHA MARTINS - CPF: 075.801.051-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID GABRIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 061.536.101-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, C/C ART. 61, II, H, DO CP) – CONDENAÇÃO –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PRELIMINARES
–
1.1.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
– INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 226 DO CP – PLEITO JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR –
1.2. NULIDADE DO PROCESSO DECORRENTE DA ANEXAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA
– NÃO OCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO –
UMA
PRELIMINAR PARCIALMENTE CONHECIDA E REJEITADA E OUTRA, REJEITADA CONFORME PARECER
.

1.1.
Não se conhece de pretensão recursal quando inexistente a sucumbência relativa ao pedido, pois, evidencia-se a falta de interesse de agir;

1.2.
“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado’ (...)”
. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.259.657/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024).

2.

MÉRITO
–
2.1.

ABSOLVIÇÃO
– FALTA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL E DELAÇÃO DE ADOLESCENTE COAUTOR DO CRIME EM OUTRO PROCESSO –
2.2.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– LEGALIDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
3.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

2.1.
Nos crimes que não deixam vestígios, quando cometidos clandestinamente, as declarações da vítima têm especial relevância para formar a convicção sobre a culpa do réu, em especial, quando inexistentes quaisquer indícios de que porventura quisesse ela, gratuita e injustamente prejudicá-lo, acusando-o da prática de crime que soubessem ser inocente e, ainda, quando há confissão extrajudicial acerca da autoria delitiva em conformidade com a prova testemunhal produzida em ambas as fases da persecução penal;

2.2.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DELITOS DE ROUBO EM CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

“(...) 2. Esta Corte possui o entendimento de que ‘o art. 68 do Código Penal permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que mediante concreta fundamentação das instâncias ordinárias’ (...)”.
(STJ. AgRg no HC n. 738.224/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

- No caso, foi apresentada fundamentação concreta para justificar a aplicação cumulativa das causas de aumento, pois a abordagem, por mais de um assaltante (um deles armado), de uma mãe acompanhada de duas crianças pequenas é circunstância fática apta a justificar a cumulação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Messias Jesus da Silva
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença prolatada pela M.M. Juíza de Direito da 2
ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT,
Dra. Maria Mazarelo Farias Pinto
,
nos autos da Ação Penal n.
1002435-35.2023.8.11.0003
,
pela qual foi condenado
ao cumprimento, em regime
fechado
, à pena de
13 anos, 10 meses e 28 dias
de
reclusão
e ao pagamento de
10 dias-multa
pela prática dos crimes de Roubo duplamente majorado e Corrupção de menores (art. 157, § 2°, II e § 2°-A, I do CP e art. 244-B do ECA).

Em suas
razões
busca,
preliminarmente
a declaração de
nulidade do reconhecimento extrajudicial
por inobservância das formalidades legais
e do processo em si
, a partir da decisão que determinou a juntada das
provas emprestadas
de outro processo, por
violação do contraditório e da ampla defesa
.
No mérito
, pugna a
absolvição
com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
ou a
aplicação
de apenas
uma das causas de aumento
de pena na terceira fase dosimétrica (Id.

180890204)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
180890206).

Em
parecer
não sumariado, a Procuradoria Geral de Justiça, opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 191580186).

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 19h40min da noite de 29 de janeiro de 2023, na Rua Anísio Braga, n. 279, Bairro Parque Real, em Rondonópolis
-
MT
,
Messias Jesus da Silva
, acompanhado do comparsa adolescente
J. R. C. M.
, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum e, contando com apoio material para a cooperação do crime promovida por
David Gabriel de Oliveira Rodrigues
e
Kauan Rocha Martins
subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes à vítima
Francielli Alessandra Alves Pereira
, consistente em um automóvel Toyota Corolla XEI 2.0 Flex, ano 2019, placa QCX6E13 avaliado em R$ 105.000,00 e, um aparelho celular Motorola de cor vermelha avaliado em R$ 1.000,00.

Na mesma oportunidade,
Messias Jesus da Silva
,
David Gabriel de Oliveira Rodrigues
e
Kauan Rocha Martins
corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente J. R. C. M., com eles praticando a infração penal de roubo majorado supracitada.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória prolatada nos moldes do relatório, contra a qual
Messias Jesus da Silva
se insurge almejando,
preliminarmente, a declaração de nulidade d
o reconhecimento
realizado extrajudicialmente pela ofendida, por inobservância do art. 226 do CPP
e a nulidade do processo a partir do deferimento de juntada de prova emprestada
.
No mérito, busca: absolvição ou a exclusão da aplicação cumulativa das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

I. Preliminares:

I.I. Nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na delegacia:

Inicialmente, o apelante sustenta que seu reconhecimento fotográfico, realizado na fase administrativa é nulo por inobservância das diretrizes do art. 226 do CPP, fato este já reconhecido na sentença nos seguintes termos:

“De início, no tocante à nulidade argumentada pela defesa em relação ao reconhecimento fotográfico do acusado em solo policial,
verifico que a alegação defensiva merece, em tese, acolhimento
, mas não os efeitos pretendidos.

(...)

Nesta toada, devendo a autoridade judicial avaliar a higidez do ato, nos termos do Artigo 11 da Resolução em comento,
verifica-se que, in casu, o reconhecimento fotográfico de pessoa foi realizado sem a devida observância dos requisitos e diretrizes supramencionados, de modo que não será considerado por si só como indício suficiente de autoria
”. (Id. 180890187 - Pág. 3/6). Destaquei.

A doutrina é assente no sentido de que não atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, ou seja, não havendo, como no caso, utilidade e necessidade do recurso, estará configurada a falta de pressuposto intrínseco de admissibilidade, o que, revela a inexistência do poder de recorrer, quanto ao ponto, portanto, e em consequência, o não conhecimento das teses formuladas.

Sobre o tema, eis, o que pontua este Tribunal:

“(...). 5. Ausência de interesse. Quando a pretensão da parte recorrente já foi acolhida pela sentença, não há interesse recursal (STJ AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023 e STJ AgInt no REsp n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). (N.U 0003108-41.2019.8.11.0082, TURMA RECURSAL CRIMINAL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

“(...). Carece de interesse de agir o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença”. (N.U 1005414-96.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023).

Dessarte, deixo de examinar a postulação supracitada, passando à apreciação das demais teses recursais.

É como voto.

I.II. Nulidade do processo a partir da juntada de prova emprestada:

Alega-se, ainda preliminarmente, a nulidade do processo a partir da decisão que determinou a juntada, aos autos, do depoimento judicial prestado pelo adolescente
J.R.C.M
. no processo em que ele foi representado por participar do roubo em questão.

Em prol dessa pretensão, o apelante sustenta que, por não ter participado da produção da prova, houve violação os princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que o depoimento deve ser desentranhado dos autos anulando-se os atos processuais praticados a partir de sua juntada.

Reforçando se argumento, assevera que, como a referida prova foi admitida após o encerramento da instrução processual, não atendeu às diretrizes do

art. 402 do CPP.

Razão não lhe assiste.

Explico.

O pleito de juntada da prova emprestada foi deferido durante a audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual a defesa do apelante, em franco exercício do contraditório e da ampla defesa, se contrapôs ao deferimento da pretensão ministerial, que acabou sendo deferida.

Com a vinda aos autos de cópia do interrogatório judicial do adolescente
J.R.C.M
., as partes foram intimadas para conhecer e se manifestar sobre a prova, observando-se, mais uma vez, os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo pois, que se falar em nulidade absoluta por violação à tais normas principiológicas.

Como sabido, a prova emprestada é amplamente admitida no processo penal em especial, quando não se trata de elemento probatório único, tal como
in casu
.

Quanto ao tema, veja-se o posicionamento do STJ:

“(...).1.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado’ (...)”. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.259.657/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024).

No contexto apresentado, em sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça rejeito esta preliminar.

É como voto.

II. Mérito:

II.I.

Absolvição – Falta de provas:

Ao contrário do que alegado pelo apelante, há no processo provas suficientes para amparar o édito condenatório. Vejamos.

A prova da
existência do crime
- materialidade – não foi questionada, de modo que é desnecessário qualquer ponderação acerca da questão.

Por sua vez,
a autoria
se infere dos depoimentos judiciais da vítima e de um dos policiais militares que investigaram o roubo.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa a vítima

Francielli Alessandra Alves Pereira
noticiou que estava saindo da casa de sua mãe com suas duas filhas, quando percebeu uma moto se aproximando, sendo que o rapaz que estava na garupa da moto desceu e veio com a arma em sua direção, dizendo que queria o carro. Afirmou que o agente responsável pela abordagem direto foi
um senhor de rosto fino, com cavanhaque, uma falha de
um dente e com pouco cabelo, sendo ele o apelante.

Nota-se as características físicas bem específicas do assaltante apontada pela ofendida (pele bem morena, rosto fino, cavanhaque, falha de um dente e pouco cabelo) se encaixam perfeitamente com a aparência do apelante, não havendo dúvidas portanto, da segurança de sua imputação.

Como se sabe, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, prevalece o entendimento doutrinário e dos tribunais superiores no sentido de que as declarações das vítimas são de especial relevância probatória, uma vez que elas possuem o único interesse de identificar os culpados. Confira-se:

“(...). Todavia, como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas... São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. É o que ocorre, por exemplo, nos crimes de roubo, extorsão mediante sequestro, etc". (MIRABETE, Júlio Fabrini. Código de Processo Penal Interpretado. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, pág. 279).

“(...).
3. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em harmonia com os relatos dos policiais militares que efetuaram a prisão e apreensão da "res" ainda na posse do acusado, sendo aquela capaz de reconhecê-lo sem qualquer dúvida. 4. A ausência de apreensão e/ou perícia da arma de fogo utilizada no roubo não afasta a causa especial de aumento correspondente, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo uso na ação delituosa, o que, in casu, restou cabalmente demonstrado. Precedentes do STF e do STJ. (...)” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.091838-3/001, Relator(a): Des.(a) Valladares do Lago , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/04/2024, publicação da súmula em 08/04/2024).

Se não bastasse, em juízo a testemunha PM
Deildson Alves da Cruz,

declarou ter sido acionado para atender a ocorrência do roubo e, como o esposo da vítima estava rastreando o veículo roubado, chegaram até o local ermo e afastado onde o carro estava. E, quando se aproximaram, viram um indivíduo chegando ali com a chave do veículo e um celular nas mãos, no qual tinha, inclusive, fotos das filhas da vítima com papel de parede da tela. Tal pessoa, ao notar a presença da polícia, tentou fugir, porém acabou sendo detido, ocasião em que negou envolvimento no roubo afirmando que sua única função era a de pegar o veículo nesse local e o entregar no Jardim das Flores, onde o apelante estava esperando para levar o automóvel para Bolívia a fim de trocar por entorpecentes.

Afirmou que localizaram outros envolvidos no crime sendo que, um deles, o adolescente Jorge, não só confessou ter participado do crime como também disse que Messias estava com a arma e com a sua moto, bem como era seu padrasto e líder deles, visto que tinha o contato na Bolívia.

Nesse cenário, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Endossando o raciocínio, confira-se ementa de julgado desta Corte:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes
policiais
e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de
policiais
diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2ª Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

Ademais, em sintonia com a prova oral supracitada, é interessante registrar que
ao ser interrogado na delegacia de polícia o apelante confessou a prática criminosa, apontando, inclusive, a participação do adolescente Jorge que, por sua vez, também confessou a autoria delitiva no processo próprio

Assim, conclui-se que a tese defensiva quanto à inexistência de prova para a condenação é elidida pelos depoimentos referidos acima, mormente, porque não há nos autos, quaisquer indícios de que a ofendida ou a testemunha quisessem, gratuita e injustamente, prejudicar o apelante acusando-o da prática de crime que soubesse ser inocente.

Sendo assim, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.

III.
Aplicação cumulativa das majorantes – exclusão:

Conforme disposto pelo parágrafo único do art. 68 do CP
“No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”

Nota-se, portanto, que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, é
facultado
ao juiz fazer incidir a que mais aumente a pena, excluindo as demais.

No entanto, optando ele pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa, tal como ilustra o precedente jurisprudencial abaixo:

Nesse sentido:

“(...). Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento. (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 861.793/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024).

In casu
, o julgador elevou a reprimenda em 1/3 devido à incidência da majorante do concurso de agentes e, na sequência, aumentou a sanção em 2/3 em razão da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, justificando seu posicionamento nos seguintes termos:

“(...) Na terceira fase, reconheço a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, nos termos do Artigo 157, § 2º inciso I, do Código Penal, considerando a divisão de tarefas e o planejamento do crime cujo
modus operandi
facilitou sobremaneira a execução do crime, motivo pelo qual majoro a pena em 1/3 (um terço), tornando em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias.

Ainda, reconheço a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos do Artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, cujo emprego da arma assegurou a execução do crime, porquanto, a vítima (mulher) que estava na companhia de suas duas filhas menores (Glendha – 1a e 06m e Giovana de 08a), dificultando a esta qualquer chance de defesa e, ainda, implicando necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das infantes, diante do emprego da arma de fogo, razão pela qual aumento em 2/3 (dois terços), chegando ao montante de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão. (...)”.

Nota-se do trecho transcrito acima que foram consideradas circunstâncias fáticas específicas para justificar a cumulação, as quais (planejamento, modus operandi, maior vulnerabilidade da vítima) são argumentos suficientes para motivar a dosimetria trazida na sentença, que, por conseguinte, deve ser mantida.

IV. Conclusão:

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ:
I)
extingo em parte este recurso sem julgamento de mérito, não apreciando, por ausência de interesse de agir, a preliminar de nulidade do reconhecimento extrajudicial; II
rejeito a preliminar de n
ulidade do processo a partir da juntada de
prova emprestada
; III)

no mérito, nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024